Tribunal: TJPA
Processo: 0800464-87.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800464-87.2024.8.14.0000

PACIENTE: RENATO KESSY LIMA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE AURORA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 121, §2º, INCISO VIII, C/C ART. 29, E ART. 155, §4º, IV, TODOS DO CPB. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar ao paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do agente ao meio social, externada pelo
modus operandi
da conduta delituosa, a reclamar inafastável acautelamento da ordem pública.

2. Salienta o Juízo que a execução criminosa se deu de maneira premeditada, com invasão à residência familiar, e disparos de arma de fogo contra à vítima na presença de sua namorada e da sua genitora, com posterior fuga em motocicleta.

3. Ressalta, ademais, a conduta do corréu Antônio Weliton, no sentido de alienar a motocicleta empregada no homicídio, circunstância a ensejar prejuízo ao bom andamento das investigações, com repercussão direta ao paciente Renato Kessy.

4. Denota-se evidente o perigo à ordem púbica em face, precipuamente, da periculosidade concreta do acusado, fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

5. É sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RENATO KESSY LIMA BARBOSA,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800777-73.2023.8.14.0100.

Consta da impetração que o paciente teve decretada sua prisão temporária pelo prazo de 30 (trinta) dias, cumprida em 15/12/2023, com posterior conversão em custódia preventiva, em 12/01/2024, sob acusação da suposta prática dos tipos penais descritos no art. 121, §2º, inciso VIII, c/c art. 29, e art. 155, §4º, inciso IV, todos do Código Penal Brasileiro.

Argumenta a defesa, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, notadamente, diante da fundamentação inidônea do decreto constritivo.

Sustenta que a decisão ora atacada, que converteu a prisão temporária em preventiva, ancorou-se nos mesmos fundamentos da decisão anteriormente estabelecida, deixando de confrontar, de forma exaustiva, as provas já constituídas nos autos, limitando-se, ademais, à repetição de termos lançados na manifestação do
Parquet
.

Afirma que o paciente dispõe de condições pessoais para responder ao processo em liberdade, por ser réu primário, com residência fixa, profissão lícita de agente se segurança pública, família constituída e conduta íntegra perante a sociedade.

Nesse contexto, clama pela concessão liminar da ordem mandamental, com expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto, e extensão de seus efeitos ao corréu Antônio Welliton, com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão, se for necessário. Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 17738893.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator (ID 17805067):

“Informo que os fatos são originários dos autos de representação por prisão temporária nº. 0800742-16.2023.8.14.0100, em que se visa apurar crime de homicídio qualificado praticado, em tese, pelo paciente.

A Autoridade Policial representou pela prisão temporária de Renato

Kessy Lima Barbosa e Antônio Weliton da Silva Lemos, bem como pela busca e apreensão na residência destes. Instado a se manifestar, o Ministério Público se manifestou favorável tão somente pelo deferimento de busca e apreensão na residência dos suspeitos (Id 105573303).

Em decisão de Id 106074997, este juízo decretou a prisão temporária de Renato Kessy Lima Barbosa e indeferiu o pedido em relação a Antônio Weliton da Silva Lemos. Na oportunidade, deferiu o pedido de busca e apreensão, e a extração da dados telefônicos no aparelho celular porventura apreendido.

Em Id 106235712, acostou-se interrogatório do investigado Renato Kessy perante a Autoridade Policial.

Cumprido o mandado de prisão temporária (Id 106222389), foi realizada audiência de custódia (Id 106236593). Na ocasião, a defesa formulou pedido de relaxamento da prisão, gravado em mídia. Os autos vieram conclusos para deliberação.

Em Id 106237889, oficiou-se ao estabelecimento prisional para que mantivesse o custodiado separado dos demais presos, dada a sua profissão.

No Id 106235732, acostou-se pedido de revogação de prisão por escrito.

Em Id 106425683, acostou-se novo interrogatório, perante a Autoridade Policial, do investigado Antônio Weliton Silva Lemos.

O pedido de revogação foi indeferido em decisão de Id 106469010.

A defesa acostou no Id 106481278 manifestação dirigida à Autoridade Policial.

Decisão no Id 107249891 determinando o arquivamento dos autos.

O inquérito policial, sob nº. 0800777-73.2023.8.14.0100, devidamente relatado, foi encaminhado ao Ministério Público para providências que entender necessárias, onde se encontra aguardando prazo.

A defesa apresentou no Id 106605805 e 106816446 pedido de revogação de prisão.

O Ministério Público ofereceu Denúncia no Id 106924800 e no Id 106924801 requereu a prisão preventiva dos réus Antonio Welinton da Silva Lemos e Renato Kessy Lima Barbosa, ora impetrado.

Aditamento da denúncia no Id 106975650.

A denúncia foi recebida no Id 106983931.

Em decisão no Id 106983932 foi decretada a prisão preventiva dos réus, Antonio Welinton da Silva Lemos e Renato Kessy Lima Barbosa.

A defesa, no Id 107039354, peticionou requerendo a segregação física dos réus para celas individualizadas. Frisa-se que nos autos da prisão temporária, 0800742-16.2023.8.14.0100, em decisão no Id 106236593, foi deferido o pedido da defesa e determinado ao estabelecimento prisional que o mantenha isolado dos demais presos afim de preservar sua integridade física.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem impetrada.

É o relatório.

VOTO

A despeito dos argumentos sustentados pelo impetrante, da análise perfunctória que nos cabe através do presente remédio constitucional, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

Na espécie, alega a defesa ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro. Entendo, entretanto, que a alegativa exposta não merece guarida.

Ao decidir pela prisão preventiva do coacto, após requerimento ministerial, enfatizou o singular as seguintes circunstâncias, em
decisum
datado de 12/01/2024 (ID 17656524):

“Narra a Autoridade Policial ter chegado ao seu conhecimento a notícia de homicídio perpetrado contra Weliton Fernando Silva de Oliveira, em data de 26.11.2023, às 03h20min. O fato foi presenciado por Rayane Brito da Cunha, namorada da vítima. O autor foi um homem, alto, forte, que tinha o rosto coberto com uma camisa. Este arrombou a porta da residência onde estavam e efetuou disparos contra Weliton, e se evadiu, não sem antes tomar o aparelho celular da vítima. O episódio foi registrado por câmera de segurança de um estabelecimento próximo.

Próximo ao local fora encontrada uma motocicleta Honda CG Titan, cor vermelha, placa OFU 8362, de propriedade de Clemilda Almeida Melo. Perante a Autoridade Policial, Clemilda relatou que sua moto havia sido furtada naquela noite. Seu companheiro, Antônio Welinton da Silva Lemos, saiu em busca da motocicleta e retornou com as chaves, dizendo que a polícia militar a havia recuperado, e as entregou para seu amigo Renato.

Antônio Weliton da Silva Lemos relatou que soube do furto da motocicleta somente quando chegou em casa, por meio de sua esposa, por volta das 02h00min. Na manhã seguinte, soube que havia sido localizada nas proximidades do posto de saúde do centro. Explicou que deixou as chaves com Renato para que este fosse retirar o veículo na DEPOL.

A petição inicial narra que ambos aparentavam estar nervosos e inconsistências nas declarações. Afora isso, Antônio é guarda municipal e, por isso, a ocorrência certamente seria divulgada nos grupos de Whatsapp para facilitar a recuperação da moto, mas não o foi. Outrossim, não desejaram registrar B.O. Por fim, a moto foi subtraída sem a chave, o que torna praticamente impossível o seu uso.

Antônio não ostentava as características físicas do autor, então, as investigações se direcionaram para pessoa de Renato Kessy Lima Barbosa, comandante da Guarda Municipal de Aurora do Pará.

Uma fonte anônima informou que Renato é o autor do crime e que a arma utilizada, uma pistola 9mm, é de propriedade de Antônio. O motivo seria que o irmão da vítima, chamado Patrick, é integrante de facção criminosa e havia ameaçado guardas municipais.

Em data de 01.12.2023, Antônio e Clemilda compareceram à DEPOL para retificar suas declarações. Antônio declarou que, no dia, estava com amigos no balneário do Didico, quando Renato pediu sua arma, pistola 9mm, emprestada. Por volta das 01h30min da madrugada, Renato, ainda de posse da arma, pediu a motocicleta emprestada e que somente na manhã daquele dia Renato disse que o veículo havia sido apreendido pela polícia militar, por estar em local ermo. Na ocasião, Renato pediu a Antônio que dissesse que a moto havia sido furtada. Clemilda também retificou seu depoimento, prestando declarações semelhantes às do seu marido.

Apesar de Antônio ter se comprometido a entregar a arma de fogo, até o momento não o fez.

Foram acostadas fotografias da vítima e do investigado Renato, bem como filmagens de câmeras de segurança, em que é possível visualizar o autor se evadindo com um aparelho celular nas mãos.

Os elementos colhidos formam um conjunto indiciário convincente de autoria do delito. O fato de Renato ter emprestado a arma de fogo de Antônio, uma pistola 9mm, e utilizado a sua motocicleta, a qual foi localizada próximo ao local dos fatos, apontam ser este o autor dos disparos. No local dos fatos foram localizados cartuchos 9mm deflagrados.

Acerca de Antônio, como bem salientou a Autoridade Policial, é pouco crível que um agente de segurança empreste a sua arma para outrem e simplesmente se esqueça de reavê-la.

Isto posto, tenho por satisfeitos os indícios de autoria e materialidade.

No tocante ao periculum libertatis, este se encontra igualmente presente.

Como salientado pela acusação,
o modus operandi e as circunstâncias em que os fatos se passaram demonstram gravidade concreta, idônea a amparar o decreto prisional: execução premeditada, adentrada na residência, disparos efetuados na presença da namorado e genitora da vítima, e preparou a fuga mediante uma motocicleta.

No mais, reporto-me aos julgados colacionados pela acusação, dando conta da possibilidade de decreto prisional diante da gravidade em concreto do delito.

O mesmo se pode falar do acusado Antônio Weliton, que, segundo os indícios, emprestou sua arma e motocicleta para Renato Kessy. Não só isso, mas apresentou versões divergentes perante a Autoridade Policial, tendo, inclusive orientando sua esposa a prestar falsas declarações, o que reforça a tese de que intenta camuflar a verdade e se eximir de eventual responsabilidade.

Outrossim, Antônio Weliton, ciente das investigações em curso, alienou a motocicleta utilizada no delito, e ao ser questionado, respondeu que não se recordava o nome do comprador. Relembro que a apreensão da motocicleta é importante para averiguar se havia problemas na ignição. A sua conduta sinaliza seu intento de prejudicar o andamentos das investigações e ocultar provas que venham a lhe incriminar.
Aliás, tais elementos não vem a beneficiar apenas Antônio Weliton, diferentemente, como repercutem em toda a investigação, também a Renato Kessy.

Logo, a segregação se mostra adequada a assegurar o bom andamento processual.

Isto posto, defiro o pedido e decerto a prisão preventiva dos acusados Renato Kessy Lima Barbosa e Antônio Weliton da Silva Lemos.”
(grifei)

Consoante se vê, revelam-se escorreitas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a imposição da clausura cautelar ao paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do agente ao meio social, externada pelo
modus operandi
da conduta delituosa, a reclamar inafastável acautelamento da ordem pública.

Salienta o Juízo que a execução criminosa se deu de maneira premeditada, com invasão à residência familiar, e disparos de arma de fogo contra à vítima na presença de sua namorada e da sua genitora, com posterior fuga em motocicleta.

Ressalta, ademais, a conduta do corréu Antônio Weliton, no sentido de alienar a motocicleta empregada no homicídio, circunstância a ensejar prejuízo ao bom andamento das investigações, com repercussão direta ao paciente Renato Kessy.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se evidente o perigo à ordem púbica em face, precipuamente, da
periculosidade concreta do acusado,
fato que, não de outra forma, demonstra maior risco à paz social.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne à conversão da prisão preventiva em
medida cautelar diversa da prisão (art. 319 do CPP),
verifica-se o Juízo
a quo
em seu
decisum,
supratranscrito, motiva suficientemente a inadequação de tais medidas, ao
demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar.

Nessa esteira de entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INAPLICABILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE OFÍCIO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS. OPÇÃO EXCLUSIVA DO RELATOR.

1. Não se detecta manifesta ilegalidade quando apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, revelando-se a periculosidade dos agentes no fato de que, utilizando-se de arma de fogo de maneira ostensiva, em via pública, em uma cidade pacata, com provável premeditação, efetuaram diversos disparos ceifando a vida da vítima, conduta extremamente desproporcional e que representa grave risco à ordem pública.

2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, garantir ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Mesmo que se trate de questão de ordem pública, faz-se necessário o exame pela instância ordinária para se permitir sua análise nesta instância.

5. Quanto à concessão de ofício de ordem de habeas corpus, em que pese a possibilidade dessa opção de julgamento (art. 654, §2º, do CPP), é necessário que haja flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso, sem falar que a concessão de habeas corpus, de ofício, opção exclusiva do relator, não pode se valer do reexame das provas.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 824.364/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.).”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. ARGUIÇÕES NOVAS TRAZIDAS NESTA SEDE. INOVAÇÃO RECURSAL. ILICITUDE DOS INTERROGATÓRIOS NA FASE INQUISITITVA. AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL. NATUREZA MERAMENTE INFORMATIVA. RÉU JÁ PRONUNCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Desde logo, convém destacar que arguições novas trazidas nesta sede e que não foram examinadas pela decisão combatida configuram hipótese de inovação recursal, o que impede sua análise em sede de agravo regimental. Precedentes.

2. No que tange à alegação de ilicitude dos interrogatórios dos corréus Renato e Wellington, durante o inquérito policial, "eventual vício na prisão em flagrante ou no inquérito policial não tem o liame de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa das peças processuais e sua dispensabilidade na formação da opinio delicti" (AgRg no AREsp 1.374.735/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 4/2/2019). Ademais, o paciente já foi pronunciado, não havendo se discutir, nessa fase, pretensa ilegalidade ocorrido na fase inquisitorial. Precedentes.

3. No mais, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.

Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente, mediante premeditação e em concurso de agentes com outros dois corréus, motivado pelo fato de a vítima estar cobrando dele uma dívida, atraiu-a para sua própria residência, sob o pretexto de tratarem de negócios. Por meio de vários disparos de arma de fogo, mediante a dissimulação de se tratar de um assalto, o réu ceifou a vida da vítima.

5. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.

6. Nesse contexto, demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão.

7. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 753.377/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)”
(GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 20 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/02/2024